Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702282-80.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO LINO CENTENO BRAUN RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. ACESSÃO INVERSA OU INVETIDA. ART. 1.255, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE IMÓVEL. BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DA TERRACAP. BEM PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Após apreciar a prova constante dos autos, o juiz indicou na sentença as razões da formação do seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC. 2. Não se considerou, na sentença, pedido ou causa de pedir que não tivesse sido deduzido pelas partes, não se evidenciando violação ao princípio da congruência. 3. A parte autora construiu um hangar em imóvel rural de propriedade da Terracap, e pretende adquirir a propriedade do solo de forma originária por meio da acessão inversa ou invertida, prevista no art. 1255, parágrafo único, do Código Civil, pois o valor da construção excede consideravelmente o valor do solo e porque agiu com boa-fé, requerendo a fixação de indenização a ser vertida à requerida. 4. A forma de aquisição de propriedade imóvel denominada acessão inversa não se aplica aos bens públicos, que são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis 5. A possibilidade de tornar alheio um bem imóvel, seja de modo originário, seja de forma derivada, apenas é permitida nos casos e nas condições previstos em lei, não havendo previsão expressa para a aquisição de bem imóvel público por acessão inversa. 6. A alienação de imóveis públicos, segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal, só pode ocorrer mediante autorização legislativa, prévia avaliação, comprovação da existência de interesse público no ato e a observância da legislação que rege a licitação, requisitos não verificáveis na situação exposta nos autos. 7. Se não é permitida nem a indenização por benfeitorias ou acessões realizadas em imóvel público, nos termos da súmula 619 do STJ, muito menos seria permitir que esses acréscimos sejam aptos a inverter a propriedade do solo onde foram edificadas, acarretando perda de propriedade imóvel do Estado em favor de interesse particular. 8. O instituto da acessão inversa guarda proximidade com a desapropriação ou expropriação no âmbito privado, não tendo campo para incidir sobre bens públicos, notadamente em face da superioridade e da indisponibilidade do interesse público. 9. Sentença mantida. Recurso desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 3o, 4o e 8o, 926 e 927, todos do CPC, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, ao argumento de que, figurando a Fazenda Pública como parte, os honorários advocatícios devem respeitar o mínimo de 1% (um por cento) e o máximo de 3% (três por cento) sobre o valor da causa em observância à razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Acrescenta que a fixação por equidade deve ser empregada tanto nas hipóteses em que o valor da causa é irrisório como nos casos em que é exorbitante. Invoca dissídio interpretativo com jurisprudência da Corte Superior. Pede o sobrestamento do recurso em virtude da afetação do tema 1076/STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §§ 3o, 4o e 8o, 926 e 927, todos do CPC, e 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, não tendo havido discussão a respeito de fixação dos honorários por equidade, nem acerca dos critérios a serem adotados em virtude de a Fazenda Pública figurar como parte nos autos, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Ademais, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, assentou que “A definição dos honorários guarda profunda convergência com o Princípio da Causalidade, uma vez que foi a parte embargante que propôs a presente ação, e, com o razoável cálculo do proveito econômico a ser obtido, pois, ela pretendia a transferência do imóvel localizado em área pública para sua esfera patrimonial” (ID Num. 26434804 - Pág. 3). E rever tal conclusão é providência que esbarra o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017